Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716401-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX NERY DOS SANTOS APELADO: EDMILA VASCONCELOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Querela Nullitatis ajuizada por ALEX NERY DOS SANTOS em face de EDMILA VASCONCELOS DA SILVA objetivando a declaração de nulidade da citação realizada na Ação de Reintegração de Posse no 0700451-83.2022.8.07.0020. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023 11:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador